Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721513-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE ARRENDAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. INVIABILIZAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para a análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinar o imediato desbloqueio da quantia de R$ 89.490,21 (oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e vinte e um centavos) ou suspender os efeitos da decisão impugnada com a finalidade de impedir que sejam procedidos novos atos de constrição do patrimônio da agravante. 3. Embora a recorrente tenha afirmado que o bloqueio da importância em questão está a inviabilizar a continuidade de suas atividades empresariais, a indisponibilidade da quantia foi determinada no mês de novembro de 2021 e a agravante destacou que o referido ato causou dificuldades para o regular pagamento dos empregados no mês de maio de 2022, o que não parece verossímil, tendo em vista o considerável lapso de tempo transcorrido. 4. No que concerne à possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a finalidade de impedir que novos atos de constrição sejam determinados, não há limites legais para os requerimentos de pesquisas por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud, Renajud e Eridf, razão pela qual essas postulações devem ser examinadas caso a caso, de acordo com o princípio da razoabilidade. 5. Agravo interno prejudicado. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 618, inciso I, do Código de Processo Civil e 1.791, parágrafo único, do Código Civil, articulando que no presente caso não há que se falar em legitimidade ativa do herdeiro para querer direito que sabidamente, em decorrência do direito de saisine e do estado de indivisibilidade da herança, é unicamente do espólio. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 618, inciso I, do Código de Processo Civil e 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 44186255): (...) Em relação à legitimidade do credor verifica-se que o arrendador do contrato executado é o Espólio de Francisco Manoel Côrte Imperial e o crédito foi pleiteado pelo seu filho e herdeiro Marcelo Vivas Côrte Imperial, de acordo com o item IV, subitem 5 do esboço do formal de partilha (Id. 106820481 dos autos do processo de origem). Assim o ora credor é parte legítima, nos termos do art. 778, § 1o, inc. II, do Código de Processo Civil, para promover a execução do crédito decorrente do aludido contrato, relativamente ao percentual de 22,5% (vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento) correspondente aos "direitos possessórios" exercido sobre as glebas que compõe a "Fazenda Dois Irmãos", objeto do negócio jurídico de arrendamento. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristiano de Freitas Fernandes, OAB/DF 13.455. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028